Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISONOMIA. EXECUÇÃO. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação da devedora e indeferiu o levantamento da penhora sobre o veículo da agravada. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora que recai sobre o veículo, ante a impenhorabilidade de automóvel essencial para fins de tratamento médico, em atenção ao princípio da dignidade e da pessoa humana e da menor onerosidade.
2. O fato de utilizar do veículo para se deslocar ao hospital ou clínicas médicas, para tratamento da paralisia facial que a acomete (Paralisia de Bell), não ocasiona a impenhorabilidade do veículo. 2.1. O art. 833 do CPC prevê que são impenhoráveis os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A previsão legal não abarca situações como a dos autos, em se faz necessário para deslocamento para consultas médicas.
3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor. 3.1. É entendimento deste Tribunal que a exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, além de que a necessidade do veículo penhorado para deslocar-se a hospital ou clínicas médicas para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade.
4. Precedente: “(...) 3. A exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, não sendo considerado, por si só, como útil ou necessário ao desempenho profissional, restando ao interessado a comprovação da necessidade ou utilidade. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 4. O fato de o agravante-impugnante ter a saúde fragilizada e supostamente necessitar de algum dos veículos penhorados para deslocar-se a hospital para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte pode se valer de algum dos outros dois veículos de sua propriedade e não constritos ou se utilizar de outros meios de transporte para o seu deslocamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07236691120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020).
5. Agravo de instrumento improvido.